Tribunal: STF
Processo: ARE 1392572
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO COLETIVA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. SINDICATO EM NOME PRÓPRIO. AMPLA LEGITIMIDADE. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO. MESMOS ARGUMENTOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. DESPROVIMENTO. 1. O agravante não trouxe elementos aptos a reformar a decisão recorrida, uma vez que embasou seu recurso unicamente em teses já devidamente rechaçadas anteriormente na decisão que deu provimento ao apelo. 2. “Repercussão geral reconhecida e reafirmada a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido da ampla legitimidade extraordinária dos sindicatos para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos.” (RE 883642 RG, Relator(a): Min. MINISTRO PRESIDENTE, julgado em 18/06/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL – MÉRITO DJe-124 DIVULG 25-06-2015 PUBLIC 26-06-2015) 3. Afigura-se ilegítimo exigir que os substituídos integrem a lide na condição de litisconsortes ativos necessários, tal como determinado pelo juízo a quo, porquanto tal postura ignora a condição de substituto processual do sindicato, conforme autorizado pela Constituição da República, na letra do seu artigo 8º, inciso III, e art. 3º da Lei nº 8.073, de 30 de julho de 1990. 4. Agravo interno desprovido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do art. 8º, inciso III, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Destarte, afigura-se ilegítimo – e mesmo ilegal – exigir que os substituídos integrem a lide na condição de litisconsortes ativos necessários, tal como determinado pelo juízo a quo, porquanto tal postura ignora a condição de substituto processual do sindicato, conforme autorizado pela Constituição da República, na letra do seu artigo 8º, inciso III e art. 3º da Lei nº 8.073, de 30 de julho de 1990, de modo que a sentença necessariamente deveria ser reformada, nesse ponto, para reconhecer a legitimidade ampla do sindicato para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, o que fiz monocraticamente. Frise-se que o SINDSEMP instruiu a inicial da presente demanda com todos os documentos obrigatórios da fase de cumprimento de sentença, a saber: a) Documentos essenciais do SINDSEMP (Procuração, Ata de Eleição da Diretoria, Carta Sindical junto ao MTE e Estatuto) – demonstrando a condição de substituto processual da classe dos servidores do Ministério Público do Estado do Maranhão; b) Contrato de Prestação de Serviços Advocatícios; c) Peças Essenciais Do Processo De Conhecimento – demonstrando o Título Judicial Transitado em Julgado; d) Lista de Substituídos, Composta por nome do servidor, matrícula e CPF; e) Planilhas de Cálculos, delimitando o quantum devido para cada substituído; f) Fichas Financeiras dos Substituídos, demonstrando que os mesmos são representados pelo SINDSEMP, ou seja, pertencem a classe dos Servidores do Ministério Público do Estado do Maranhão. Nesses termos, diferentemente do que afirmado na sentença por mim anulada, o substituto sequer requereu a expedição de RPV/PRECATÓRIO em seu nome, mas sim que o crédito da presente execução seja pago ao substituído, tendo inclusive particularizado a situação jurídica de cada qual dos substituídos, em plena observância ao artigo 5º da resolução 115 do CNJ, que regulamenta regras para expedição de precatório e RPV, na medida em que informou nome da parte, com seu respectivo CNPJ (na Procuração do Sindicato e Contrato de Prestação de Serviços Advocatícios), nome e número do CNPJ de seu Procurador; Lista de Substituídos e Fichas Financeiras dos Substituídos, nomes e números dos beneficiários com seus respectivos CPF e Matrículas, bem como a prova, através das fichas financeiras, que os mesmos são integrantes da categoria profissional da entidade sindical – Planilhas de Cálculos, delimitando o quantum devido para cada substituído de forma individualizada. Não há que se falar, portanto, em obrigatoriedade de inclusão no polo ativo dos servidores substituídos, sob pena de se esvaziar o conceito de substituição processual, cujo sentido visa, com autorização legal, permitir que o substituto atue em nome próprio na defesa de interesse do substituído. (grifei)



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente